Tribunal: TJSP
Processo: 0004644-41.2012.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO. Ação condenatória de indenização. Prestação de serviços de decoração e buffet de casamento. Sentença de parcial procedência.
- Legitimidade de parte que deve ser apreciada status assertiones. Objeção afastada.
- Prescrição. Pretensão fundada em responsabilidade civil oriunda de inadimplemento contratual. Prazo decenal. Art. 205 do Código Civil. Inexistência de previsão no CDC. Demanda

Ementa:
APELAÇÃO. Ação condenatória de indenização. Prestação de serviços de decoração e buffet de casamento. Sentença de parcial procedência.
- Legitimidade de parte que deve ser apreciada status assertiones. Objeção afastada.
- Prescrição. Pretensão fundada em responsabilidade civil oriunda de inadimplemento contratual. Prazo decenal. Art. 205 do Código Civil. Inexistência de previsão no CDC. Demanda não prescrita.
- Inversão do ônus da prova. Vulnerabilidade e hipossuficiência do consumidor, respaldadas na verossimilhança das alegações.
- Inadimplemento contratual configurado. Contingente probatório suficiente. Culpa dos réus reconhecida. Danos materiais e morais caracterizados. Reparo na fixação do dano material. Despesa não comprovada e sem nexo de causalidade com a prestação de serviço contratada.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.